Tribunal: TJDFT
Processo: 0738152-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
2. Na hipótese, a agravante defende a incompatibilidade do débito executado, referente às contribuições não pagas de condomínio edilício, com o valor documentado no título executivo, de forma que haveria excesso de execução.
3. Ocorre que o excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser objeto de embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC, sendo certo que a referida via processual permite ampla cognição e dilação probatória, com a formação do devido contraditório. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Recurso conhecido e desprovido.